Tribunal: TJSP
Processo: 1501514-82.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Dolo evidenciado - Pena mínima e regime prisional aberto adequados e incontroversos - Recurso não provido.